Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735375-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA CRISTIANE AMORIM DE SOUZA APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Indefiro o pedido de abertura de novo prazo para recorrer formulado pelo atual patrono da Apelante (ID 48479798), após o substabelecimento (ID 48232022) e renúncia de mandato (ID 48249487) dos antigos causídicos, tendo em vista que a constituição de novo advogado não constitui justa causa para esse pedido. Ressalte-se que o art. 112, § 1o, do CPC/15 estabelece que, durante os 10 (dez) dias seguintes à renúncia do mandato, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Nesse sentido, confira-se: "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DOS EMBARGANTES/RÉUS. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE. 1. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 2. A renúncia dos antigos patronos realizada no último dia do prazo não tem o condão de interromper ou suspender os prazos processuais, pois o advogado renunciante continua a representar o mandate pelo prazo de 10 (dez) dias, se necessário para lhe evitar prejuízo (art. 112 do CPC). 3. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC). 4. Ao aplicar o disposto no § 8o do art. 85 do CPC, o juiz deve seguir o que dispõe os incisos do § 2o, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço. 5. Apelação dos Réus não conhecida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida." (Acórdão 1281134, 07079314820178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator